Tribunal: TJSP
Processo: 1002616-57.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRA PÚBLICA QUE CAUSOU DANOS E INTERDIÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – DIREITO DE AÇÃO - CONDIÇÕES DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL - CONCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA.
O interesse processual ou interesse de agir resulta da faculdade que as pessoas têm de reclamar a atividade

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRA PÚBLICA QUE CAUSOU DANOS E INTERDIÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – DIREITO DE AÇÃO - CONDIÇÕES DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL - CONCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA.
O interesse processual ou interesse de agir resulta da faculdade que as pessoas têm de reclamar a atividade jurisdicional do Estado para que este tutele o interesse primário contido na pretensão, que de outra foram não seria tutelado. Interesse secundário, instrumental, subsidiário, processual, que não se confunde com o interesse material ou substancial que constitui o objeto da ação. Interesse processual presente. Extinção do processo, sem resolução de mérito, afastada. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000673889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002616-57.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
EDILEUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO S.A e DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Guilherme Araújo Ramalho.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1002616-57.2016.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 26.286
2
VOTO No 26.286
APELAÇÃO No 1002616-57.2016.8.267.0587 SÃO SEBASTIÃO
APELANTE: EDILEUSA DA SILVA
APELADAS: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A e OUTRA
Juiz de 1a instância: Guilherme Kirschner
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL
PROCEDIMENTO
COMUM

REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBRA PÚBLICA QUE
CAUSOU DANOS E INTERDIÇÃO DE PROPRIEDADE
PARTICULAR DIREITO DE AÇÃO - CONDIÇÕES DA
AÇÃO INTERESSE PROCESSUAL - CONCORRÊNCIA
EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA.
O interesse processual ou interesse de agir resulta da faculdade
que as pessoas têm de reclamar a atividade jurisdicional do
Estado para que este tutele o interesse primário contido na
pretensão, que de outra foram não seria tutelado. Interesse
secundário, instrumental, subsidiário, processual, que não se
confunde com o interesse material ou substancial que constitui
o objeto da ação. Interesse processual presente. Extinção do
processo, sem resolução de mérito, afastada. Sentença anulada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 380/381, cujo relatório
se adota, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 487 do CPC, por falta de interesse processual.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, ser legítimo o direito de
ação, pois o acordo extrajudicial firmado com a corré Construtora Queiroz
Galvão é nulo de pleno direto. Alega que os valores pagos destinam-se
apenas ao custeio de moradia provisória, enquanto que a presente ação busca
indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão dos danos

Apelação Cível no 1002616-57.2016.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 26.286
3
causados no imóvel de sua propriedade, os quais não foram objeto do referido
acordo.
Recurso processado, com contrarrazões e
oposição da corré Dersa ao virtual.
É o relatório.
Assiste razão à apelante.
Ao contrário do que entendeu o MM. Juízo a
quo, estão presentes as condições da ação, notadamente o interesse
processual ou interesse de agir, como tal considerada a faculdade que as
pessoas têm “de reclamar a atividade jurisdicional do Estado, para que este
tutele o interesse primário, que de outra forma não seria protegido. Por isso
mesmo”, ensina MOACYR AMARAL SANTOS, “o interesse de agir se
confunde, de ordinário, com a necessidade de obter o interesse primário ou
direito material pelos órgãos jurisdicionais. Diz-se, pois, que o interesse de agir
é um interesse secundário, instrumental, subsidiário, de natureza processual,
consistente no interesse ou necessidade de obter uma providência jurisdicional
quanto ao interesse substancial contido na pretensão” (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, Saraiva, 1o Volume, 1.981, pág. 172).
Na espécie mostra-se legítimo o exercício do
direito de ação em razão da existência de um conflito de interesses qualificado
por uma pretensão resistida, uma lide relacionada à reparação de danos
pretendida pela apelante, cuja composição se solicita ao Estado. É o que
basta para demonstração da existência da binômia necessidade-adequação

Apelação Cível no 1002616-57.2016.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 26.286
4
em que se funda o direito de ação.
O direito à reparação dos danos é o objeto
da ação e corresponde ao interesse de direito substancial ou interesse
primário consistente no bem jurídico pretendido, que não se confunde com o
interesse secundário, instrumental, subsidiário, de natureza processual
destinado à tutela do bem da vida.
A existência ou não desse direito material, a
validade, abrangência, alcance e extensão do termo de acordo firmado pelas
partes (fls. 14/17), incluída a quitação nele constante, essas são questões que
dizem respeito ao próprio mérito da pretensão e não repercutem ou se
confundem com as condições da ação e o interesse processual ou interesse
de agir.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para anular a r. sentença apelada e afastar a extinção do processo
decretada na origem, determinando o prosseguimento do processo em seus
regulares trâmites, condenando as apeladas no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, incluindo os recursais, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator